Tribunal: TJBA
Processo: 0503260-39.2016.8.05.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0503260-39.2016.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: CICERO LEANDRO SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
TATSON CABRAL PIZZANI, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALONSO GUIMARAES ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO TENTADO. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos Infringentes opostos por Cícero Leandro Silva Barreto contra Acórdão da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, que, por maioria, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve a decisão de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). O voto divergente, proferido pelo Desembargador Geder Luiz Rocha Gomes, apontou a ausência de elementos mínimos para manter as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, indicando necessidade de decote des
t
as circunstâncias. O embargante pleiteia o acolhimento do voto vencido, com afastamento das qualificadoras ou, alternativamente, a anulação da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação específica quanto à manutenção dessas qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes e, por isso, devem ser decotadas na decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia está eivada de nulidade por ausência de fundamentação no capítulo que manteve as referidas qualificadoras, afrontando o art. 93, IX, da CF e o art. 413, § 1º, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade da acusação, deve conter fundamentação mínima, mesmo que sucinta, sobre as circunstâncias qualificadoras, em estrita observância ao art. 413, § 1º, do CPP e ao art. 93, IX, da CF/88, para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

4
. Constatou-se que a sentença de pronúncia limitou-se a remeter genericamente o exame das qualificadoras ao Tribunal do Júri, sem indicar os elementos concretos que autorizariam a submissão dessas qualificadoras ao julgamento popular.

5.
A ausência de fundamentação específica no ponto referente à manutenção das qualificadoras configura nulidade parcial, sanável com a renovação da decisão de pronúncia, cabendo ao Juízo de primeiro grau proferir nova decisão fundamentada sobre a matéria.

6.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a nulidade da decisão de pronúncia quando não houver fundamentação mínima sobre as qualificadoras imputadas, devendo o Juízo singular delimitar, de forma moderada e objetiva, os elementos que justificam a sua manutenção ou exclusão.

7. Não havendo fundamentação sobre as qualificadoras pelo Juízo de origem, inviável se faz qualquer ilação por parte desta Corte, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos parcialmente acolhidos.

Tese
s
de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia deve conter fundamentação mínima acerca das qualificadoras imputadas, ainda que sucinta e moderada, sob pena de nulidade parcial por ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 413, § 1º, do CPP.

2.
Constatada a ausência de fundamentação específica quanto às qualificadoras na decisão de pronúncia, deve ser anulada apenas essa parte da decisão, determinando-se ao Juízo de primeiro grau a prolação de nova decisão fundamentada,
apenas para que sejam indicados os
pressupostos fáticos autorizadores ou
desautorizadores
da apreciação das qualificadoras pelo Tribunal do Júri.

3. Uma vez reconhecida a nulidade da sentença de pronúncia, faz-se inviável tecer qualquer consideração sobre a pertinência ou não das qualificadoras, sob pena de indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 413, § 1º; CP, art. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 774730/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 415.175/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 13/12/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/9/2023; TJBA, Habeas Corpus n. 80563011020238050000, Primeira Câmara Criminal 2ª Turma, Rel.ª Des.ª Rita de Cassia Machado Magalhães, publicado em 19/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Embargos
Infringentes
n.º
0503260-39.2016.8.05.0006
, em que figura, como
Embargante
,
CICERO LEANDRO SILVA BARRETO
, e, como
Embargado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da S
eção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE

os Embargos Infringentes,
para,
com fulcro no art. 93,

IX, da Constituição Federal, e art. 413, § 1º, do CPP,
reconhecer a
nulidade parcial
da sentença de pronúncia,
por ausência de fundamentação
no capítulo concernente à manutenção das qualificadoras imputadas na exordial acusatória, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo de origem, para o proferimento d
e nova decisão,
com a devida indicação dos
pressupostos fático-probatórios autorizadores ou
desautorizadores
da apreciação das qualificadoras pelo Tribunal do Júri
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
da Seção Criminal do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01